Tribunal: TJDFT
Processo: 0713617-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713617-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: OBDI EQUIPAMENTOS EIRELI REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O OBDI EQUIPAMENTOS EIRELI formula pedido de efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença que denegou a segurança, nos autos do Processo n. 0701302-02.2020.8.07.0018, em que discute o ato praticado pelo COORDENADOR DE SERVIÇOS ESPECIAIS E SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL. Discorre sobre o cabimento da medida e apresenta uma síntese do processo de origem, ressaltando a interposição de agravo de instrumento, distribuído a essa mesma relatoria, em que indeferida a tutela recursal – Processo n. 0704791-04.2020.8.07.0000 e, posteriormente, julgado prejudicado pela superveniência da sentença na ação principal. Assevera que a questão retratada nos autos é controversa, adotando, a r. sentença, como fundamento, que o requisito do licenciamento compulsório dos veículos a serem cadastrados no STIP/DF seria exigência prevista expressamente em lei não declarada inconstitucional. Questiona qual seria o papel do magistrado se pautasse a prestação da tutela jurisdicional numa legalidade que jamais poderia ter sua inconstitucionalidade declarada pela via incidental, ressaltando que já foi submetido a este tribunal o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 0000570-53.2019.9.08.0000, ainda pendente de julgamento pelo Conselho Especial, que tem por objeto a Lei Distrital n. 5.691/2016 e o Decreto n. 38.258/2017, que versam sobre o tema ora tratado. Alega que precisa operar com urgência, o que lhe está sendo obstado. Destaca que nesse estado de calamidade pública, em virtude da pandemia de COVID-19, se vê impossibilitada de locar seus veículos para que integrem a prestação do serviço de transporte individual de passageiros, reconhecidamente tratado como serviço essencial pelo Decreto n. 10.282/2020. Roga pelos sábios suplementos jurídicos do relator para que, dada a situação extraordinária, conceda o efeito suspensivo no âmbito recursal, autorizando o cadastramento no STIP/DF dos veículos relacionados, como também todos os demais veículos de sua propriedade e não licenciados no Distrito Federal e que venham a ser apresentados ao órgão de cadastro do STIP/DF até o julgamento do mérito do recurso de apelação. Ressalta o perigo da demora, mencionando o prazo de tramitação do processo até que o recurso chegue ao tribunal, aumentando o prejuízo que vem sofrendo. Ao final, requer seja deferido efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação para autorizar o cadastramento no STIP/DF dos veículos relacionados no ID 56996868 dos autos de origem, como todos os demais de sua propriedade e não licenciados no Distrito Federal e que venham a ser apresentados ao órgão de cadastro do STIP/DF até o julgamento do mérito do recurso de apelação. É o breve relatório. Notadamente, o efeito suspensivo ope judicis previsto no art. 1.012, § 3o, do CPC objetiva a inibição da eficácia da sentença e depende da demonstração da probabilidade de provimento do recurso e da existência de perigo da demora. Em se tratando de sentença proferida em mandado de segurança essa é dotada de autoexecutoriedade quando concessiva da segurança, “sendo a concessão de efeito suspensivo medida excepcionalíssima, reservada a casos de flagrante ilegalidade ou abusividade” (AgRg no ARESp 46780/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Dje 28/10/2015). Na hipótese, a sentença proferida na ação de origem tem conteúdo negativo, pois denegou a segurança, ao passo em que a liminar postulada quando do ingresso da ação também restou indeferida, a demonstrar que não houve alteração do status quo do impetrante, que continuou sujeito às regras estabelecidas na legislação distrital para cadastramento de seus veículos no Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiro - STIP/DF. Desse modo, a pretensão ora formulada para concessão de efeito suspensivo ativo ao apelo reveste-se de pedido de antecipação de reforma da sentença, o que necessitaria, mais que evidências, de demonstração concreta de error in judicando, o que não se vislumbra na espécie. Conforme acentuei na decisão que proferi no agravo de instrumento, o objetivo do legislador distrital, dentro da competência que é estabelecida pela Constituição Federal e pelo Código de Trânsito Brasileiro, foi tão somente disciplinar o serviço que vinha sendo prestado de forma não regulamentada por pessoas naturais, conceito no qual sequer se enquadra a agravante. Destaquei, ainda, o art. 22, inciso XI, da Constituição Federal, que define como competência privativa da União legislar sobre trânsito e transporte, mas, em seu parágrafo único, prevê que lei complementar poderá autorizar os Estados, incluindo o Distrito Federal (artigo 32 § 1o, CF), a legislar sobre questões específicas das matérias ali relacionadas. Nesse compasso, sequer se extrai dos dispositivos legais mencionados a indicada invasão da competência da União, inserida no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que a intenção do legislador distrital nem de longe visou disciplinar o local de licenciamento de veículos, mas apenas e tão somente definiu como requisito para a pessoa física atuar no STIP/DF, dentre outros, que o veículo a ser utilizado nessa modalidade de serviço esteja licenciado no Distrito Federal. É de se ver, assim, que o requerente busca, por esta via, provimento jurisdicional não alcançado perante o Juízo a quo e nem perante este tribunal, pois indeferida a tutela recursal requerida em agravo de instrumento que atacou a decisão que não concedera a liminar no mandado de segurança, o que afasta o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2020 18:09:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator